Tribunal: TCU
Processo: 015.105/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0067/2013, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 675946, função null, que teve como objeto Execução de ações de restabelecimento da normalidade no cenário de desastre, em diversas barragens do estado de Pernambuco. (no da TCE no sistema: 180/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1180/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Carlos Alberto D Albuquerque Maranhão Filho e da Secretaria Especial da Casa Militar em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de termo de compromisso firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional que tinha por objeto a execução de ações de restabelecimento da normalidade no cenário de desastre em diversas barragens do estado de Pernambuco. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve transcurso de prazo superior a cinco anos entre o Parecer Técnico 2015_632_PT_DRR_LCCS (peça 29), de 23/12/2015, e o Parecer 85/2021/COA (peça 30), de 19/3/2021, caracterizando, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público de Contas (MPTCU) propõem o arquivamento do processo (peças 55 a 58); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RITCU, 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.105/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto D Albuquerque Maranhão Filho (XXX.879.264-XX); Secretaria Especial da Casa Militar (11.493.327/0001-69). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Casa Militar. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.